Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-05.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011802-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA - CPF: 053.695.321-09 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – LIMINAR INDEFERIDA – LEI COMPLEMENTAR 04/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 197/04 – MAIORIDADE ATINGIDA PELA AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Tendo em conta que a agravada já havia atingido a maioridade antes da data do óbito de seu genitor e de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 231/2005, não há como reconhecer qualquer direito ao benefício de pensão por morte em favor da agravada”. (N.U 0036391-15.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Como causa de pedir recursal, alega a Agravante que” Os tribunais pátrios vêm entendendo que quando comprovada a dependência econômica deve ser concedido ou estendido o benefício de pensão por morte até o término do ensino superior do filho dependente ou quando este completar os 24 anos de idade”.

Assevera que deve considerar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito de acesso à educação”.

Ao final, requer a aplicação do efeito ativo para determinar a implantação imediata do benefício de auxílio pensão por morte em favor da Agravante.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 1276441 -.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 1511822.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1884516 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA
, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para conceder a pensão por morte.

Primeiramente, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada por
THAIS FERNANDA MARTINS TEIXEIRA
a ação ordinária nº 1029949-53.2017.811.0041 em face do
MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a concessão da pensão por morte decorrente do falecimento de sua genitora a qual era dependente econômica.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Inicialmente, INDEFIRO o pedido liminar em razão da vedação contida na legislação pertinente, seja ela a Lei Complementar 04/90, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

A administração pública deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, não cabendo ao Judiciário arguir a conveniência ou oportunidade ao caso em testilha, tendo em conta que a norma jurídica vigente é aquela que tem eficácia à data do óbito, portanto, havendo proibição de concessão da pensão por morte para dependentes maiores de 18 (dezoito) anos e não inválidos, a não concessão, é o comando a ser seguido.

Ademais, a Súmula 340 STJ é clara ao asseverar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, e tendo a genitora da autora falecido na data de 11/04/2017, na vigência da Lei Complementar 04/90, deve-se ter por certo que a falta de previsão legal para concessão do benefício, não autoriza o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora, senão veja o texto normativo específico do artigo 245, inciso II, alínea a da LC 04/1990”.

Irresignada com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão da pensão por morte da Agravante em face do falecimento da sua genitora (Sra. Tânia de Fátima Martins), professora aposentada da Rede Estadual de Ensino.

De início, cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ.

Com efeito, a Lei Estadual que regulamenta a pensão por morte (LC 04/1990), vigente a época do óbito, restringe a sua concessão para os filhos até atinjam a maioridade civil, como se vê:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e)
(revogado
)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(Nova redação dada pela LC 197/04)

Assim, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que a Agravante já atingiu a maioridade – possuindo 21 anos na data do ajuizamento da ação principal – e não há qualquer indício de invalidez.

Ora, a fundamentação da Agravante é tão somente em razão de estar cursando o ensino superior, o que não possui amparo na legislação vigente para sua concessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ASSEGUROU O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE PARÂMETRO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 À ÉPOCA DO ÓBITO. ART. 87 DA LEI MENCIONADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta que a agravada já havia atingido a maioridade antes da data do óbito de seu genitor e de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 231/2005, não há como reconhecer qualquer direito ao benefício de pensão por morte em favor da agravada.

(N.U 0036391-15.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Partindo dessas premissas, verifico que o Agravante não apresentou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não há como conceder a tutela de urgência almejada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020